Tribunal: TJDFT
Processo: 0728401-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728401-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMMINGBIRD PRODUCT STUDIO EIRELI AGRAVADO: ERLON BEZERRA SANTINO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por STARK BANK S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 18493490 - Pág. 3-4 ou ID 69277293 - Pág. 2-3) proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0718538-18.2020.8.07.0001. Na origem, tramita ação de rescisão contratual e restituição de valores com indenização por dano moral aforada por ERLON BEZERRA SANTINO DA SILVA contra a agravante e outras rés. O agravado-autor alega que teria firmado contrato de investimento com a “FRI INTERNACIONAL” efetuando aporte de R$50.000,00 com o intuito de receber o dinheiro investido acrescido de lucros de R$60.000,00. Como não recebeu o esperado, o agravado-autor ajuizou a ação pedindo a devolução do valor acrescido dos rendimentos prometidos. Pediu também a penhora online de R$110.000,00. O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "A probabilidade do direito invocado pelo autor demonstra-se pelos documentos que comprovam a contratação das empresas requeridas, em um negócio jurídico de investimento. A demonstração da transferência de R$50.000,00 pelo requerente confirma que ele exauriu sua obrigação contratual. Também demonstrada a tentativa de resgate do valor, sendo que a informação nos registros das requeridas de que houve resgates parciais também é impugnada pelo autor, o qual socorreu-se de registro de ocorrência policial. A suspeita de uma pirâmide financeira está delineada em diversas condutas narradas na inicial, especialmente pelo incentivo aos clientes a captarem novos clientes. Eis um trecho da petição inicial a evidenciar a conduta das requeridas: 'O Requerente, em síntese, após indicação de pessoas próximas, conheceu o trabalho da empresa demandada, onde os representantes da empresa (sócios, diretores, consultores) passavam muita confiança, bem como as promessas bem sustentadas, e realizou investimentos na ordem total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em conta bancária da empresa FRI, no dia 08 de novembro de 2019, conforme comprovante em anexo. O Autor então passou a questionar a empresa demandada e seus sócios, já que a insistência dos conhecidos para efetuar aporte e conseguir novos investidores era perturbadora e incômoda, tendo o Requerente, após pesquisar e entrar em contato com pessoas que a auxiliaram, uma cartilha contendo as razões de não investir nas requeridas. A partir de então, cerca de 4 meses após o aporte, passou o Autor a pleitear diariamente a devolução de seus valores (conforme solicitações em anexo) e de alguns conhecidos, já que o negócio claramente apresentava ser um “GOLPE” arquitetado e levado a efeito com o intuito único de, através do sonho da estabilidade financeira, apropriar-se indevidamente das economias das pessoas, em sua maioria humilde'. O risco de dano irreparável é consequência racional da conduta descrita pelo autor. Se pessoas organizaram-se para estruturar uma pirâmide financeira, o resultado final é a plena frustração de resgates pelos últimos aderentes. A medida pleiteada é reversível, pois os valores bloqueados/arrestados ficarão depositados em conta judicial remunerada, de modo que, em caso de improcedência do pedido, serão revertidos aos requeridos. O valor a ser bloqueado não poderá considerar a remuneração prometida pelas requeridas, pois isso implicaria autorizar o requerente a ser remunerado por valores despendidos por outras "vítimas" da suposta pirâmide financeira. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela para determinar o bloqueio online via sistema Bacenjud em contas das pessoas jurídicas requeridas da quantia de R$60.000,00 (principal + eventuais danos morais). Em caso de eventual frustração do bloqueio, indique a parte autora os bens imóveis sobre os quais deverá recair a presente medida de arresto" (ID 18493490 - Pág. 3-4 ou ID 69277293 - Pág. 2-3). A ora agravante apresentou pedido de reconsideração assinalando: "Do compulsar dos autos, verifica-se que este MM. Juízo determinou o bloqueio de ativos financeiros das empresas constantes da Inicial, dentre elas, o da ora peticionária. Ocorre que ela nada tem a ver com o caso. O AUTOR qualificou errado a Parte: “FORTSBANK STARKBANK, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o número 20.018.183/0001- 80, com endereço no SETOR SAU/S QUANDRA BL M, Sala 1201, Asa Sul, BRASÍLIA/DF, CEP: 70070935”. O CNPJ/MF correto da RÉ “FORTS BANK” é 21.160.553/0001-81 (e não o da ora peticionária, indicado na Inicial). Até o nome está errado (o correto é Forts Consultoria e Tecnologia em Finança Ltda.) STARK BANK, inclusive, tem sede em São Paulo (ID 69404717 - Pág. 1 ou ID 18493498 - Pág. 155) O pedido de reconsideração foi indeferido na seguinte decisão: "Cuida-se de pedido de reconsideração formulado pela parte ré STARK BANK S.A., sob a alegação de que nada tem haver [SIC] com os fatos narrados na inicial e o autor a teria qualificado com parte por erro. Observo que no id 66463345, por ocasião da emenda a inicial, o autor informou os dados da sociedade Stark Bank S. A., CNPJ no 20.018.183/0001-80, a qual coincide com os dados da pessoa jurídica que requer a reconsideração da medida liminar deferida nos autos. Além disso, a pessoa jurídica FORTS CONSULTORIA E TECNOLOGIA EM FINANCAS LTDA. CNPJ no 21.160.553/0001-81, com quem a peticionária acusa ter sido confundida, também é ré neste processo, portanto, em princípio, não parece ter havido erro na qualificação das rés. Isso não significa, porém, que o pedido seja procedente, devendo-se aguardar o contraditório. Assim, indefiro o pedido de reconsideração" (ID 69415973 - Pág. 2 ou ID 18493498 - Pág. 180). Inconformado, o réu recorre. Salienta que a r. decisão seria prematura, pois a ordem de constrição ocorreu antes da citação, sem oportunidade do contraditório e também seria indevida porque o cerne da questão envolveria o agravado-autor e as Corrés “Fri Internacional” e “Forts Bank” não havendo grupo econômico ou qualquer vínculo societário entre essas empresas e a Agravante. Adverte que não há qualquer menção nos autos de sua participação nos fatos e não aparece em nenhum dos documentos dos autos. Frisa que não haveria vínculo entre ela e agravado-autor que não mantém conta junto à recorrente. Qualifica-se como instituição de pagamentos não integrante ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Previne que realizaria pagamentos em nome de seus clientes e que o dinheiro dos seus clientes fica em sua guarda em contas bancárias de sua titularidade, separados da sua conta bancária administrativa, sendo considerados recursos de terceiros em trânsito. Assinala que o art. 12 da Lei no 12.865/2013 impede arresto, sequestro, busca e apreensão ou qualquer outro ato de constrição judicial sobre recursos mantidos em conta de pagamento em função de débitos de responsabilidade da instituição de pagamento. Antecipa um tema que será apresentado em sua contestação na ação original anunciado que foi de livre e espontânea vontade que o agravado-autor quis se sujeitar a um contrato que lhe renderia mais do que o dobro do valor investido em curto espaço de tempo sem fazer as pesquisas básicas necessárias, a começar pela Comissão de Valores Imobiliários. Acrescenta que uma rentabilidade nesse patamar é sabida e conhecidamente de altíssimo risco. Destaca que o valor bloqueado de R$60.000,00 seria parte relevante do valor da folha de pagamentos e prejudica as operações da Agravante. Assentado em tais premissas, interpõe o recurso objetivando a concessão de efeito suspensivo a fim de determinar a suspensão da ordem de bloqueio dos ativos financeiros ou autorizar o levantamento da quantia bloqueada caso a ordem tenha se efetivado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Modifique-se a autuação do processo para fazer constar como parte agravante STARK BANK S.A. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator